Tribunal: TJES
Processo: 0000039-28.2001.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-28.2001.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: SERGIO ROSSI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo sido proposta a demanda antes da vigência da LC n. 118/2005, na data de 11/01/2001, e proferido o despacho que ordenou a citação no mesmo dia, aplica-se a norma processual que estava em vigor quando ajuizado o feito, segundo a qual a interrupção da prescrição se operava, de fato, pela citação do devedor. Com efeito, não se revela adequada a análise do instituto da prescrição intercorrente no caso concreto, mas sim a prescrição ordinária, na medida em que não houve interrupção do lustro prescricional até a citação do executado, ocorrida em 2020. 2. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir com a constituição definitiva do crédito. 3. No caso, deve ser reconhecida de plano a prescrição quando ultrapassados mais de 05 anos entre a constituição definitiva do crédito (26/09/1995) e a propositura da demanda (11/01/2001). 4. No que se refere ao crédito tributário constituído em 21/11/1996, não se pode analisar o fenômeno da prescrição apenas com base no transcurso do lapso temporal, uma vez que o crédito tributário não estava prescrito quando proposta a ação. No entanto, inaplicável in casu a súmula n. 106 do STJ, eis que, ainda que sejam desconsiderados os ínterins em que o feito ficou paralisado em virtude da demora inerente ao aparelho da Justiça, observa-se que a Fazenda Pública também não cuidou por agir de forma diligente no que concerne à prática dos atos que lhe cabiam, a despeito do exíguo prazo prescricional que ainda restava. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da r. sentença (fls. 65/68; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, a qual pronunciou a prescrição intercorrente na execução fiscal movida em face de
SERGIO ROSSI.

Em seu recurso (fls. 70/76; autos originais), o Apelante aduz, em síntese, que a demora na efetivação da citação do executado decorre de conduta inerente ao funcionamento do aparelho judicial, destacando que sempre que intimado promoveu a regular movimentação do processo. Assim, sustenta que o caso se enquadra na hipótese da súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, pois, pelo provimento de seu apelo, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Adianto que, após detida análise do processo, embora tenha constatado não ser o caso de se reconhecer a prescrição intercorrente, sem dúvidas restou consumada a prescrição ordinária na espécie. Assim, entendo que não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença por fundamento diverso, que passo a delinear.

De saída,
merece registro que, tendo sido proposta a demanda antes da vigência da LC n. 118/2005, na data de 11/01/2001, e proferido o despacho que ordenou a citação no mesmo dia, aplica-se ao caso vertente a norma processual que estava em vigor quando ajuizado o feito, segundo a qual a interrupção da prescrição se operava, de fato, pela citação do devedor e não pelo despacho que ordena a realização do ato citatório:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;
(Redação original)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.
2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005
; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IVdo parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. [...] (TJ-DF 07253521520218070000 DF 0725352-15.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EXECUÇÃO FISCAL – ISS dos exercícios de 1994 a 1999 - Prescrição inicial e intercorrente –
Ação intentada antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida
– Citação não consumada - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 00434518320038260224 SP 0043451-83.2003.8.26.0224, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 20/10/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2022)

Assim, na hipótese dos autos, não se revela adequada a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, na medida em que, ao revés do que consta na sentença, o despacho citatório proferido não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição. Na verdade, a prescrição ordinária apenas poderia ser interrompida com a efetiva citação da parte executada, que,
in casu,
se deu com seu comparecimento espontâneo nos autos, no ano de 2020.

Assim, cumpre apreciar a controvérsia à luz das disposições afetas à prescrição ordinária.

Como visto alhures, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir com a constituição definitiva do crédito e, no caso, é interrompido com a citação do devedor, retroagindo à data da propositura da demanda.

Analisando a CDA que embasa a execução, percebe-se que se trata da cobrança de créditos tributários alusivos a ISS, constituídos em definitivo nas datas de 26/09/1995 e 21/11/1996, dias subsequentes à data de vencimento de cada exação.

Com base em tal informação, já é possível, de plano, declarar a prescrição com relação ao crédito tributário constituído em 26/09/1995, visto que, quando ajuizada a ação (11/01/2001), já estava superado o lustro prescricional, findado no ano 2000.

Sobre a temática, trago à baila o entendimento jurisprudencial,
e.g.
:

APELAÇÃO – Município de São Bernardo do Campo - ISSQN e multa - Exercício de 2010 - Prescrição originária - Execução fiscal ajuizada em 23.11.2016 -
O termo inicial do prazo prescricional do ISS inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação,
vencimentos este que se deram entre 25.06.2010 e 22.12.2010 -
Créditos que estavam prescritos antes do ajuizamento, já que superado o prazo de 05 anos do artigo 174 do Código Tributário Nacional entre a sua constituição definitiva e a distribuição da execução fiscal – Ocorrência da prescrição
- Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 15021499020168260564 SP 1502149-90.2016.8.26.0564, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 02/02/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023)

Assim sendo, resta examinar a prescrição do crédito tributário constituído em 21/11/1996.

Reitero que a citação do executado apenas foi efetivada com seu comparecimento espontâneo dos autos no ano de 2020, nos moldes do art. 239, §1º, do CPC, considerando que apresentou petição constituindo advogado antes da devolução da carta precatória expedida para sua citação.

Nota-se, portanto, que passaram mais de 20 anos entre a constituição definitiva dos créditos e a citação válida do devedor.

De fato, nesse caso, não se pode analisar o fenômeno da prescrição apenas com base no transcurso do lapso temporal, uma vez que o crédito tributário não estava prescrito quando proposta a ação e, caso tivesse sido interrompido o prazo, com a realização da citação em tempo hábil, a interrupção retroagiria à data do ajuizamento do processo.

Dessa forma, é preciso examinar a questão a partir da súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, IV, CPC), o qual exige que seja averiguada a causa da demora na efetivação da citação, isto é, se decorre da conduta adotada pela Fazenda Pública no processo ou dos próprios mecanismos da Justiça. Confira-se a exata redação do dito verbete sumular:

Súmula n. 106, STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso concreto, a partir da linha cronológica do processo, percebo que em certos momentos a paralisação do feito pode, realmente, ser imputada ao Judiciário; no entanto, não se pode ignorar o comportamento desidioso do Município Apelante.

Rememoro que, tendo em conta a propositura da demanda em 11/01/2001, restava pouco tempo para a consumação do prazo prescricional, diante da constituição definitiva dos créditos em 21/11/1996. É dizer: o referido crédito tributário seria fulminado pela prescrição aproximadamente 10 meses após o ajuizamento da execução.

Nesse contexto, ainda que sejam desconsiderados os ínterins em que o feito ficou paralisado aguardando a devolução de mandado ou carta precatória, ou mesmo esperando a realização de atos meramente ordinatórios, observa-se que a Fazenda Pública também não cuidou por agir de forma diligente no que concerne à prática dos atos que lhe cabiam, a despeito do exíguo prazo prescricional que ainda restava.

Cito, por exemplo, o fato de que o Apelante requereu a pesquisa do endereço do executado junto ao sistema Infoseg, todavia, sequer cuidou por trazer aos autos o número de CPF do devedor, apenas o fazendo após ser intimado pelo Juízo para tanto.

Desse modo, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição também com relação ao crédito constituído em 21/11/1996, ressaltando-se novamente que a ação foi ajuizada em janeiro de 2001 e a triangularização da relação jurídico-processual se deu apenas no ano de 2020.

Corroborando o posicionamento ora externado, menciono o seguinte aresto,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO ISSQN DO ANO DE 2002. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EMPRESA EXECUTADA, AFASTANDO A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO DE 2005, APÓS A LEI Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 174, I DO CTN. DESPACHO PRELIMINAR POSITIVO PROFERIDO EM 23/12/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INÍCIO DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA CITATÓRIA, VINDO O MUNICÍPIO EXEQUENTE A SE MANIFESTAR NOS AUTOS SOMENTE EM 20/07/2012, MAIS DE SEIS ANOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO DILIGENCIOU O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO NO TOCANTE AO SUCESSO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA, COM VISTAS À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONCORRÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A PRESCRIÇÃO.
RESSALVA DE ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO ETJ/RJ. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DA CÂMARA.
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00186814720228190000 202200226614, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022)

Por todo o arrazoado, friso, de rigor a manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a prescrição ordinária dos créditos tributários elencados na CDA que embasa a ação.

Na mesma linha intelectiva aqui adotada, já se manifestou a jurisprudência:

Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 1994 a 1998 - Município de Embu das Artes – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II e 924, III do CPC – Insurgência da Municipalidade – Desacolhimento -
Ação ajuizada em novembro/1999 antes do advento da LC nº 118/05 – Citação da executada não realizada até 2006 – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no período – Aplicação da redação originária do art. 174, I, do CTN – Ocorrência da prescrição originária – Manutenção da sentença por outro fundamento - Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 00046898419998260176 Embu das Artes, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 19/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença vergastada, ainda que por fundamento diverso, porquanto reconhecida a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA que instrui a exordial.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 15:04:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51826028062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.